Tribunal: STJ
Processo: 0821000-25.2022.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2142510 - CE (2024/0163934-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: POSTO
FLEX
COMERCIO
E
DISTRIBUICAO
DE
COMBUSTIVEIS ELUBRIFICANTES LTDA
AGRAVANTE
: POSTO
FLEX
COMERCIO
E
DISTRIBUICAO
DE
COMBUSTIVEIS ELUBRIFICANTES EIRELI
ADVOGADO
: MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face da incidência das
Súmulas 211 do STJ; 283 do STF.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e da Súmula 182 do STJ, a parte
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50638396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/09/2025 18:07:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 735d1523-a1bf-4db2-bebe-c7c5796f18b6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2142510 - CE (2024/0163934-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: POSTO
FLEX
COMERCIO
E
DISTRIBUICAO
DE
COMBUSTIVEIS ELUBRIFICANTES LTDA
AGRAVANTE
: POSTO
FLEX
COMERCIO
E
DISTRIBUICAO
DE
COMBUSTIVEIS ELUBRIFICANTES EIRELI
ADVOGADO
: MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face da incidência das
Súmulas 211 do STJ; 283 do STF.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e da Súmula 182 do STJ, a parte
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
POSTO
FLEX
COMÉRCIO
E
DISTRIBUIÇÃO
DE
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES LTDA. contra a decisão que não conheceu do recurso especial, em
razão da ausência de prequestionamento do art. 492 do CPC e da falta de impugnação
a fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA49856605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:20
Código de Controle do Documento: a804e7b6-c95f-4a31-b157-ad9dee37f27d

Nas razões recursais, a parte agravante limita-se a sustentar a
inaplicabilidade da Súmula 211 do STJ, sob o argumento de que a matéria ventilada no
recurso especial estaria devidamente prequestionada.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu in albis o prazo para impugnação.
É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, "na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face
da incidência das Súmulas 211 do STJ; e 283 do STF.
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica ao
fundamento relativo à aplicação da Súmula 283 do STF, notadamente quanto à
ausência de contestação ao fundamento autônomo e suficiente de que não há direito à
repetição do indébito, uma vez que a base de cálculo utilizada para a apuração dos
valores recolhidos a título de PIS e COFINS é legalmente definida e não resulta de
presunção.

Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

Documento eletrônico VDA49856605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:20
Código de Controle do Documento: a804e7b6-c95f-4a31-b157-ad9dee37f27d

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
15/9/2023

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
interno quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA49856605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:20
Código de Controle do Documento: a804e7b6-c95f-4a31-b157-ad9dee37f27d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.142.510 / CE
Número Registro: 2024/0163934-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08210002520224058100 8210002520224058100
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : POSTO FLEX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS
ELUBRIFICANTES LTDA
OUTRO NOME : POSTO FLEX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS
ELUBRIFICANTES EIRELI
ADVOGADO
: MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS - NÃO CUMULATIVIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : POSTO FLEX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS
ELUBRIFICANTES LTDA
AGRAVANTE : POSTO FLEX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS
ELUBRIFICANTES EIRELI
ADVOGADO : MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50605240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:32:28
Código de Controle do Documento: 59f2ad21-0523-470f-8865-901913f5f3df

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
11/09/2025
17/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:32:28
Código de Controle do Documento: 59f2ad21-0523-470f-8865-901913f5f3df